Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-18.2024.8.05.0117
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000558-18.2024.8.05.0117 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Railton Silva de Jesus Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o Recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe (vingança) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa com arma branca durante confronto corporal). A Defesa pleiteia o afastamento de ambas as qualificadoras e a consequente desclassificação do delito para homicídio simples. II. Questão em discussão Analisar a presença de indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) na decisão de pronúncia. III. Razões de decidir A decisão de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Nesta fase, as qualificadoras só podem ser excluídas se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo nos indícios de que o crime foi motivado por vingança, decorrente de uma situação anterior entre o Recorrente e a vítima. A prova oral, incluindo a confissão extrajudicial do réu, sugere que a ação foi impelida por um sentimento de represália, circunstância que, em tese, se amolda à qualificadora. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também possui suporte indiciário, uma vez que, embora tenha ocorrido um confronto corporal, o uso repentino de uma faca contra a vítima desarmada pode ter reduzido drasticamente sua capacidade de reação. A existência de relatos sobre a premeditação do ato reforça a viabilidade da qualificadora. A análise aprofundada da dinâmica dos fatos e da real possibilidade de defesa compete ao Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: "1. Havendo indícios de que o crime de homicídio foi praticado por vingança e mediante ataque com arma branca durante um confronto corporal, não se mostram manifestamente improcedentes as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, somente cabível quando sua improcedência for evidente e incontroversa nos autos." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal; Artigos 121, § 2º, I e IV, e 413 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000558-18.2024.8.05.0117, em que figura como Recorrente RAILTON SILVA DE JESUS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR